Tribunal: TJPA
Processo: 0800156-56.2021.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10641 - Penas do Código Penal Militar
Data de julgamento: 2021-07-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0800156-56.2021.8.14.0000

REQUERENTE: JOAO RICARDO RIBEIRO SOUSA

REQUERIDO: JUÍZO DA COMARCA DE JURUTI-PA

RELATOR(A):
Desembargador RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL. INSURGÊNCIA FACE À DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ERRO NA ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. PENA ESTABELECIDA EM PATAMAR PROPORCIONAL AO DELITO RECONHECIDO EM DESFAVOR DO REVISIONANDO. RECONHECIMENTO DO TRÁFICIO EM SUA MODALIDADE PRIVILEGIADA. IIMPOSSIBILIDADE.

1. A redução da pena em revisão criminal está condicionada ao comprovado erro técnico ou à injustiça explícita do julgado, caracterizadores sempre, ainda que indiretamente, de violação do texto da lei ou da norma decorrente de sua compreensão, interpretação, aplicação correta (adequadas às disposições constitucionais).

2. No caso concreto, ao sopesar as circunstâncias judiciais do Art. 59 do Código Penal, bem como do Art. 42 da Lei 11.343/06, caminhou o magistrado sentenciante dentro das perspectivas legais e jurisprudenciais que informam o conceito de cada um dos vetores contidos nas normas destacadas, inexistindo reparos a serem feitos.

3. Não há que se falar em reconhecimento do Tráfico Privilegiado quando, o afastamento da referida causa especial de aumento de pena decorre de argumentos calcados em circunstâncias fático judiciais e, sobretudo, quando o entendimento se encontra alicerçado em entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça quanto ao tema.

4. REVISÃO CRIMINAL CONHECIDA E, NO MÉRITO, JULGADA IMPROCEDENTE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores da Egrégia Seção de Direito Penal, por unanimidade, em
CONHECER DA REVISÃO CRIMINAL MANEJADA mas, no mérito IMPROVE-LA
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Feito submetido a julgamento, em ambiente virtual, na Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, entre os dias 06 e 13 de julho de 2021. Julgamento Presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

Tratam os autos de Revisão Criminal, intentada com fulcro no art. 621, III do Código de Processo Penal, por advogado particular em favor do requerente JOÃO RICARDO RIBEIRO SOUZA,
condenado com trânsito em julgado a pena de 10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão, pela prática dos crimes descritos nos artigos 33, 35 e 40 da Lei 11.343/06, em sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Juruti.

Em um contexto fático, sustentou que o ora revisionando, na data de 12 de abril de 2019, foi flagranteado por uma guarnição militar realizando o transporte de 3,605kg de cocaína em tabletes, tendo saído com o material entorpecente do Estado do Amazonas com destino a cidade de Santarém/PA. Na oportunidade, afirmou que operava na condição popularmente conhecida como mula, sendo pago para realizar o transporte interestadual do material ilícito.

Regularmente instruído, o feito foi sentenciado, tendo o ora recorrente sido condenado nas penas antes descritas, com o regular transito em julgado da sentença em 27/11/2019.

Irresignado, aviou a presente Revisão Criminal, oportunidade em que sustentou dois pontos que – em seu entender – merece reforma a sentença prolatada:

I – Quanto a primeira fase da dosimetria penal, sustentou que o D. Juízo de origem agravou a pena base sem, no entanto, apresentar a necessária fundamentação, ferindo a proporcionalidade devida;

II – Que, na terceira fase da dosimetria penal, foi indevidamente negado ao ora revisionando o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no §4° do Art. 33 da Lei 11.343/06, qual seja o tráfico privilegiado.

Pautado em tais considerações de ordem fática e jurídica, pretende a redução da pena fixada em seu desfavor e, via de consequência, a alteração do regime inicial de cumprimento de pena estabelecido.

Regularmente distribuído o feito a minha relatoria, indeferi a liminar requerida, determinando o processamento dos autos nos termos legais.

Em parecer, o Procurador de Justiça Gilberto Valente Martins opinou pelo não provimento da ação revisional.

É o relatório do necessário.

VOTO

Desde logo, consigno que a Ação de Revisão Criminal destina-se ao rompimento da Coisa Julgada operada sobre as condenações decorrentes de uma dada Ação Penal, sempre que presentes quaisquer das hipóteses taxativamente previstas no Art. 621 do Código de Processo Penal.

Estabelecida a premissa, a presente via processual calca-se no Art. 621, III do CPP, que assim preconiza:

Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

(...)

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Nessa toada, é consabido que, em sede de revisão criminal, é incabível – via de regra – a redução da pena decorrente da reanálise ordinária da dosimetria penal, exceção feita em casos de
flagrante erro material na sua aplicação, injustiça evidente ou afronta a texto expresso da lei penal, mormente porque a aferição dos critérios de individualização da pena situa-se no âmbito da competência discricionária do Juiz.

Com efeito, acrescento, que a ação revisional “só tem cabimento excepcionalmente, quando demonstrado, de forma cabal, patente erro técnico no processo dosimétrico respectivo, não servindo a via revisional para simplesmente abrandar possível rigor no julgamento originário” (STJ - AgRg no AREsp 734.052/MS, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 10/12/2015, DJe 16/12/2015).

No mesmo sentido, cito o entendimento deste e. Tribunal, acerca da matéria:

“REVISÃO CRIMINAL. O requerente condenado pelo crime de apropriação ou desvio de bens ou rendas públicas, previsto no art.1º, I, do Decreto-Lei nº 201/1967. Sentença condenatória transitada em julgado. PEDIDO DE REAVALIAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA EM RAZÃO DA UTILIZAÇÃO DE ELEMENTAR DO TIPO PENAL PARA VALORAR NEGATIVAMENTE AS CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. POSSIBILIDADE. A Revisão Criminal consubstancia-se em instituto destinado à desconstituição de sentenças penais condenatórias já transitadas em julgado quando presentes uma das hipóteses previstas no art. 621 do CPP. O requerente alegou a existência de uma das causas de pedir da Revisão Criminal, previstas no art. 621, do Código de Processo Penal, qual seja, a violação a texto expresso de lei. Verificada a existência de erro técnico ou flagrante injustiça na dosimetria da pena, autoriza-se a alteração da reprimenda, o que é o caso dos autos. A sentença a quo, ao realizar a primeira etapa de dosimetria da pena, valorou negativamente as circunstâncias do delito sob o fundamento de que ?houve desvio de verbas públicas que seriam aplicadas em prol da sociedade?, sendo patente a inidoneidade de tal fundamento para agravamento da pena, pois inerente ao próprio tipo penal, incidindo em manifesto bis in idem. REVISÃO CONHECIDA E PROVIDA para redimensionar a pena para 04 (quatro) anos de reclusão em regime

aberto e substituí-la por duas penas restritivas de direito, a serem estabelecidas pelo juízo da execução penal. DECISÃO UNÂNIME”. (2020.01714536-69, 213.774, Rel. Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2020-08-21, Publicado em 2020-08-21 - Destaquei).

REVISÃO CRIMINAL. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO E FALSIDADE IDEOLÓGICA. CRIMES PRATICADOS EM RAZÃO DE FUNÇÃO PÚBLICA. CAUSA DE AUMENTO VALORADA NA PRIMEIRA E ÚLTIMA FASE DA DOSIMETRIA. BIS IN IDEM. OCORRÊNCIA. MODULADORA AFASTADA. REAPRECIAÇÃO DOS FUNDAMENTOS RELACIONADOS AOS VETORES JUDICIAIS RELATIVOS À CULPABILIDADE E MOTIVOS DO CRIME. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO QUANTUM DA PENA APLICADA. DECISÃO QUE SE AJUSTA AO ENUNCIADO DA SÚMULA Nº 23 DESTE TRIBUNAL. 1. Embora a revisão criminal não admita, prima facie, a rediscussão em torno do quantum da pena, tal entendimento é flexibilizado para corrigir eventuais equívocos na dosimetria da reprimenda. 2. Constatado que os fundamentos utilizados pelo magistrado singular para relativos circunstâncias do delito, se refere às causas de aumento dos §§ 1º e Único dos artigos 297 e 299, reconhecidas e aplicadas na última etapa da dosimetria, de rigor o afastamento da referida circunstância judicial, por restar configurada a violação ao princípio do non bis in idem. 3. Não obstante isso, remanescendo três vetores desfavoráveis ao réu levando-se em consideração o entendimento emanado da Súmula de nº 23 deste Egrégio Tribunal mantém-se o patamar da pena base estabelecida na sentença, porquanto razoável e proporcional aos delitos praticados pelo requerente. 4. REVISÃO CONHECIDA E JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE”.

(2020.00149684-19, 211.312, Rel. Ronaldo Marques Valle, Órgão Julgador. Seção de Direito Penal, Julgado em 2020-01-13, Publicado em 2020-01-20).

No caso posto em análise, é necessária a consideração de que, a argumentação quanto aos erros que o revisionando pretende ver como reconhecidos é insuficiente, traduzindo-se em uma genérica afirmação de que:

Nobre Julgador(A), a pena-base, em qualquer crime, deve ser aplicada utilizando os critérios do artigo 59 do CPB, sempre partindo da pena mínima, que deverá ser aumentada a cada circunstancia judicial desfavorável, com a devida fundamentação e motivação, o que não ocorreu no presente caso.

Aumentar a pena-base sem justificativa ou partir da chamada pena-média, ofende de morte o principio da motivação das decisões judiciais, inclusive tal constrangimento foi evidenciado pelo Superior Tribunal de Justiça conforme julgados abaixo:

Sendo o restante da argumentação, a mera colação de julgados.

Nesse ponto, consigno que não há demonstração patente do ponto especifico em que o revisionando pretende ver reconhecida a atecnia do juízo sentenciante, o erro material ou a flagrante ilegalidade. Por excesso de zelo, destaco trecho da sentença na parte que interessa:

· CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP c/c art. 42 da Lei 11.343/2006:

Reconheço a alta quantidade de droga apreendida, o que me afigura a natureza do material entorpecente é droga de alta danosidade social, vez que conhecida como cocaína
;

culpabilidade
própria do tipo penal, assim como, o grau de reprovabilidade das demais condutas, não destoa das previstas nas normas incriminadoras;
o réu não tem antecedentes criminais
; a
conduta social
, não investigada; a
personalidade do agente
não será valorada; os
motivos
são aptos à majoração das penas-base, como também, não o justificam, pois pretendiam lucro fácil através da proliferação dos odiosos entorpecentes em nossa sociedade; as
circunstâncias
, também não merece valoração; as
consequências do delito
são nefastas para a saúde pública e a sociedade em geral, pois é responsável pela ruína de diversos jovens e famílias;
não há que se falar no comportamento da vítima
.

A leitura do exposto demonstra que, concretamente, o revisionando teve reconhecido em seu desfavor na primeira fase da dosimetria penal, precisamente, os vetores do Art. 42 da Lei 11.343/06 (Quantidade e natureza do material entorpecente) e os Motivos e Circunstâncias do Art. 59 do Código Penal, estando todos os elementos devidamente justificados com a necessária fundamentação dentro daquilo que, a doutrina e jurisprudência entendem como conceitualmente adequado a cada uma das circunstancias antes referidas, o eventual descontentamento com o aspecto qualitativo atribuído pelo juízo sentenciante aos vetores tido como desfavoráveis é aspecto que, como já explicado, transborda o materialmente possível na presente via processual, por não representar flagrante ilegalidade, erro material ou qualquer outro aspecto capaz de romper a coisa julgada material operada.

Em segundo momento, argumenta o revisionando que:

(...)

Nobre julgador(a), o respeitável magistrado feriu frontalmente o princípio do livre convencimento motivado, quando negou o reconhecimento do tráfico privilegiado,
pois não apresentou qualquer prova de que o revisionando integre organização criminosa ou que teve vinculo estável e permanente.

O STJ e STF, entendem que a simples atuação como mula do tráfico, por si só, não induz que integre organização, senão vejamos:

Não obstante argumente pela inexistência de fundamentação apta a rejeitar o reconhecimento do Tráfico Privilegiado ao revisionando em sentença, a leitura da sentença demonstra ter, o juízo sentenciante, caminhado em outro sentido, destaco trecho do édito na parte que interessa:

(....)

O réu pugnou pelo reconhecimento do tráfico privilegiado em seu fator máximo.

Conforme definição legal constante no parágrafo §4 do art. 33 da Lei de tóxicos, nos delitos definidos no caput e no § 1° deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

O réu foi detido com uma vertiginosa quantidade de drogas de altíssima danosidade social, além do que o percurso utilizado pelo réu demonstra o mesmo modus operandi preordenado pelas facções criminosas que se espraiam nessa região para o transporte da substância. A aplicação do tráfico privilegiado serviria como uma premiação ao recém escalado agente desta organização. Sobre o tema o STJ já sedimentou a inaplicabilidade do privilégio:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. MODUS OPERANDI E EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 dispõe que, para o crime de tráfico de entorpecentes e suas figuras equiparadas, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas e não integre organização criminosa. 2.
No caso em análise, com base na grande quantidade de drogas apreendidas e no modus operandi da conduta, as instâncias ordinárias concluíram que o paciente integra organização criminosa. 3. "Tanto o Supremo Tribunal Federal quanto esta Corte Superior de Justiça firmaram o entendimento de que a apreensão de grande quantidade de drogas, a depender das peculiaridades do caso concreto, é hábil a denotar a dedicação do acusado a atividades criminosas ou mesmo a sua integração em organização criminosa"
(HC 373.523/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe de 21/08/2018). 4. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 486410 MS 2018/0345277-8, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 23/04/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/05/2019)

O réu não comprovou as teses defensivas levantadas em sede de defesa direta (não indicou ou comprovou a existência de prévio contato somente para transporte, se lhe foi prometido pagamento).

O privilégio trata-se de matéria defensiva e a palavra não é expressão última da verdade, merece prova para que seja considerada. Destarte, afasto a incidência do privilégio.

A leitura da fundamentação demonstra que, ao negar o reconhecimento ao Tráfico Privilegiado, o magistrado sentenciante calcou-se em entendimento jurisprudencial consolidado quanto a matéria, realizando o necessário cotejo com os elementos fáticos necessários, não havendo que se falar – novamente – em ilegalidade, malferimento de qualquer elemento principiológico do processo penal ou qualquer outro aspecto capaz de alterar a dosimetria penal operada em desfavor do revisionando.

Ante o exposto, acompanhando o entendimento da Procuradoria de Justiça, conheço do feito mas, no mérito, julgo improcedente a presente Revisão Criminal.

É como voto.

Belém, 13 de julho de 2021.

DES
. RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

Belém, 29/07/2021